Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO - CPF: 314.022.161-49 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE CONTRATO EM DEMANDA ANTERIOR. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ABRANGIDO PELA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de coisa julgada, em razão de acordo homologado em processo anterior.

2. A apelante sustenta que, no momento do acordo, não tinha ciência da continuidade dos descontos indevidos em seu contracheque, razão pela qual a nova demanda visa à restituição dos valores descontados e à indenização pelos danos suportados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de acordo homologado em ação anterior, na qual se reconheceu a nulidade do contrato subjacente, impede a propositura de nova demanda para pleitear a devolução dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

4. A coisa julgada opera-se sobre as questões discutidas e decididas no processo anterior, não abrangendo pedidos que não tenham sido expressamente contemplados na decisão homologatória.

5. O acordo celebrado na ação anterior reconheceu a nulidade do contrato e determinou a exclusão da restrição creditícia, sem abordar a devolução dos valores descontados indevidamente.

6. Possibilidade de discussão autônoma do pedido de repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A homologação de acordo que reconhece a nulidade de contrato e determina a exclusão da restrição creditícia não impede a propositura de nova ação para pleitear a restituição de valores descontados indevidamente, quando tal pedido não foi expressamente contemplado na demanda anterior.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2046349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Aurelina Sofia de Camargo Brandão contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de indenização por danos materiais e morais, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, em decorrência de acordo homologado nos autos de no 1023450-14.2021.8.11.0041.

A apelante ajuizou a presente ação em razão da continuidade de descontos indevidos em seu contracheque, mesmo após a declaração de nulidade do contrato subjacente em demanda anterior. Sustenta que, no momento do acordo firmado no primeiro processo, não tinha conhecimento da persistência dos descontos, motivo pelo qual não poderia ter incluído essa questão no acordo homologado.

Aduz que os fatos e pedidos da nova ação são distintos da ação anterior e que a coisa julgada somente se opera sobre as questões efetivamente discutidas e decididas. Defende, ainda, a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o impacto financeiro e emocional da retenção de verbas de natureza alimentar.

Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da coisa julgada e o julgamento do mérito, condenando os apelados à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 273645483 e id. 273645489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal envolve a análise da existência de coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito formulado pela apelante, que busca a devolução dos valores descontados de seu contracheque mesmo após a declaração de nulidade do contrato subjacente, reconhecida em acordo homologado na ação anterior. O juízo de origem entendeu que a questão já teria sido resolvida na primeira demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

É certo que ambas as demandas (no 1002783-02.2024.8.11.0041 e no
1023450-14.2021.8.11.0041),
possuem como ponto central o contrato de empréstimo consignado de no 230286045.

No entanto, a causa de pedir em cada uma das ações é distinta.

Na primeira ação a autora pleiteou a declaração de inexistência do vínculo contratual e a reparação por danos morais em razão da restrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. A controvérsia dizia respeito à validade da contratação e aos efeitos da negativação no histórico financeiro da apelante. A perícia grafotécnica realizada no curso daquela ação confirmou a falsificação da assinatura da autora (id. 125894936 dos autos de no
1023450-14.2021.8.11.0041)
, o que levou à homologação do acordo que reconheceu a nulidade do contrato e determinou a retirada da restrição indevida.

A presente ação, por outro lado, objetiva a restituição dos valores que foram descontados diretamente do contracheque da apelante ao longo de 84 meses. A autora sustenta que, no momento da celebração do acordo, ainda não tinha plena ciência da extensão dos descontos realizados, pois só após examinar seus demonstrativos de pagamento percebeu que os valores haviam sido retidos indevidamente durante anos. Trata-se, portanto, de um desdobramento que não foi objeto do pedido anterior e que, por essa razão, não pode ser considerado abrangido pela coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, ainda que haja identidade de partes e de causa de pedir, não há coisa julgada quando a nova ação busca a reparação de danos que não foram contemplados na decisão anterior. Nesse sentido, destaca-se que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A coisa julgada material advém da sentença em que o juiz decide com resolução do mérito, como quando acolhe ou rejeita o pedido do autor. O principal efeito dessa decisão de mérito é a impossibilidade de reforma, seja no mesmo processo ou em outro. Portanto, não se admite a submissão da mesma demanda ao Judiciário. 2. Pedido complementar de indenização por danos materiais formulado em ação diversa da referente à indenização já obtida, com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada se o pedido abarcar danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

No caso concreto, o acordo homologado na primeira ação limitou-se à declaração de nulidade do contrato e à exclusão da restrição creditícia, sem abordar a restituição dos valores já descontados. A cláusula de quitação presente no termo firmado entre as partes não faz menção à devolução dos montantes pagos indevidamente, tampouco há qualquer indicação de que a apelante tenha expressamente renunciado ao direito de discutir tal questão posteriormente (minuta de acordo no id. 139582449 dos autos de no
1023450-14.2021.8.11.0041)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da coisa julgada, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, com a análise do mérito do pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025